Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734958-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELCI SANTANA MACHADO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FIDELCI SANTANA MACHADO (executada) em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (exequente), autos n. 0027833-33.2014.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de justiça gratuita e rejeitada preliminar de nulidade de citação: “Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência, a parte executada apresenta manifestação de id 100027004, na qual sustenta a existência de nulidade, porquanto a citação por edital teria sido realizada sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal. Na hipótese, ante a ausência de comprovação quanto à condição de hipossuficiência, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade, na hipótese, nada há a ser provido. Após a realização de diligências nos sistemas à disposição do Juízo a fim de encontrar a atual localização da requerida, não se obteve êxito em encontrá-la. Ressalte-se, ademais, que o Oficial de Justiça certificou no id 41653254, em 31/07/2019, que conseguiu contato com a requerida por telefone, e esta informou que estava no interior de Minas Gerais, sem previsão de retorno, tendo, após o ocorrido, sido determinadas novas diligências para citação (id 43188011 e 47053957), tendo, contudo, restado infrutíferas. Verifica-se, assim, que a citação por edital só ocorreu em janeiro de 2020, após esgotadas as tentativas de localização da parte, de modo que não há falar em nulidade do feito. Assim, rejeito a alegação de nulidade apresentada. Proceda-se ao cadastramento dos patronos indicados no id 100027001. Após, intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes de id 90171326 e 97061291.” (Decisão – ID 102654807, autos originários). A executada FIDELCI SANTANA MACHADO agravou (ID 30353366). Sustenta nas razões recursais que atendidos os requisitos para o benefício da justiça gratuita. Além disso, alega nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento: “[ ] no presente caso, percebe-se nos autos que houve algumas poucas tentativas de citação em alguns endereços, e em nenhum deles foi logrado o êxito na citação, ou seja, a agravante não foi regularmente citada nos termos da lei. Vejamos a ordem dos fatos abaixo mencionados: • Conforme documentos de Id. 34788343, 34788345 e 34788346, fora expedido mandado de citação nos três endereços encontrados, quais sejam CNC 03, LOTE 03, APT 104, QSB 14 CASA 12 e Vicente Pires rua 3 chácara 43 lote 69. Porém, conforme certidão de Id. 39433334, foi informado que se deixou de dar cumprimento ao r. mandado, ou seja, não procedendo à CITAÇÃO de BRUNO SALOMAO DE MELO, 710.340.301-59, visto que a Oficial precisou entrar de licença médica em 09/07/19. • Posteriormente, conforme certidão de Id. 41653254, foi realizada tentativa de citação no endereço CNC 3 LOTE 03 TAGUATINGA NORTE que restou infrutífera. • Em Despacho de Id. 43188011, o juiz determinou a pesquisa de endereços da requerida pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo e renovação da itação no endereço da Certidão de Id. 41653254 , qual seja, CNC 3 LOTE 03 TAGUATINGA NORTE. • Na Certidão de Id. 49555297, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 5 dias. • Porem, antes mesmo que a parte autora se manifestasse, foi proferido Despacho de Id. 49832746, o qual Vossa Excelência informou que considerando a proximidade da audiência, e que já não havia tempo hábil para citação e intimação da requerida, cancelaria a audiência anteriormente designada e tendo em vista que já havia sido realizadas pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo a fim localizar o atual endereço da requerida (ID 34419008 e seguintes), REVOGOU o §1o do despacho de ID 43188011 intimando-se a parte autora para promover a citação da requerida por edital. • Ainda sim, a parte autora requereu a este juízo a citação por hora certa.(Id. 50760415) • Por fim, em Decisão de Id. 51627648 foi indeferido o pedido de citação por hora certa, porque certificado pelo Oficial de Justiça que em ambas as vezes que compareceu ao endereço indicado (ID 48890161 e ID 41653254) que a parte requerida não se encontrava no local da diligência intimando-se desde logo para citação por edital. Após estas sequências de fatos, foram determinado que os autos fossem remetidos à Curadoria Especial para manifestação em nome da Sra. FIDELCI, para representá-la e para auxiliar no processo” (Agravo de Instrumento - ID 30353366. p. 9-11). Assevera, ainda: “Tendo tomado ciência da presente ação somente após a sentença proferida e na fase de cumprimento de sentença, bem como após decisão de Id. 85881979 o qual foi determinado bloqueio da quantia equivalente ao débito perseguido pela credora, desesperada, a requerida buscou ajuda junto a Defensoria Pública para que a mesma realizasse sua defesa. De acordo com a petição de Id. 93122633, a Defensoria se limitou apenas a impugnar os valores bloqueados informando que o numerário era impenhorável e pugnando pela desconstituição do bloqueio, sem, contudo, adentrar na questão primordial sobre a nulidade da citação feita por edital A lei autoriza a citação por edital somente nos casos expressos no art. 256, quais sejam: [ ] Portanto, não enquadrado nas situações acima referidas, a citação por edital é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal” (Agravo de Instrumento - ID 30353366. p. 11-12). Ao final, pede: “Como consequência, pede-se, tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso. IV. DOS PEDIDOS a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE LIMINAR, inaudita altera pars para que seja suspenso qualquer ato de constrição de bens em nome da agravante. b) a concessão da gratuidade de justiça para a Agravante, bem como o conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil c) A intimação da agravada na pessoa de seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do Código de Processo Civil” (Agravo de Instrumento - ID 30353366. p. 22). Recurso desprovido de preparo e requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. E consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Consta dos autos originários declaração de hipossuficiência de FIDELCI SANTANA MACHADO (executada/agravante), informado ser viúva pensionista (ID 93122635; além de extratos da sua conta-corrente, no período de outubro/2020 a abril/2021, do qual consta renda mensal líquida de R$3.723,10 - três mil setecentos e vinte e três reais dez centavos (Lançamento “cred transferência salário” – extratos de ID 95085616 a 95085610, autos originários); e recibo de declaração de imposto de renda do exercício 2021, cujo total de rendimentos tributáveis em 2020 foi de R$58.565,52 – cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais cinquenta e dois centavos (ID 93122640). O contexto narrado autoriza conclusão positiva quanto a sua hipossuficiência, razão por que defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Isso fixado, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo, pela qual rejeitada a preliminar de nulidade de citação (Decisão, ID 102654807, autos originários). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Cuida-se de cumprimento de sentença nos autos de ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra FIDELCI SANTANA MACHADO (n. 0027833-33.2014.8.07.0001). Na fase de conhecimento, a agravante foi citada por edital, apresentada contestação pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (Decisão – ID 53328395, Edital – ID 55177348, Contestação – ID 655593164, todos dos autos originários). Sobreveio sentença, julgado procedente o pedido formulado na inicial para “CONDENAR a ré a pagar à parte autora o montante de R$ R$ 17.483,00 (dezessete mil e quatrocentos e oitenta e três reais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente, pelos índices adotados pelo e. TJDFT, desde a data do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, haja vista se cuidar de responsabilização de fundo extracontratual (STJ, Súmula no 54)” (Sentença – ID 66206622, autos originários). Com o trânsito em julgado, a exequente PORTO SEGURO deu início ao cumprimento da sentença (Decisão – ID 70911756). A executada FIDELCI SANTANA MACHADO, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos em 11/08/2021; constituiu advogado e apresentou petição, suscitando nulidade absoluta da citação por edital sob o argumento de que realizada sem o esgotamento de todos os meios de citação pessoal (ID 100027004). Relevante salientar a aplicação do artigo 525, §1o I do Código de Processo Civil, que permite ao executado alegar, em sede de cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REVELIA. ARTIGO 525, § 1o, INCISO I, DO CPC. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INCAPACIDADE CIVIL DA RÉ CONSTATADA NA FASE EXECUTIVA. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DO FEITO À FASE DE CONHECIMENTO. MANTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Iniciada a fase executiva e tendo o Feito tramitado à revelia na fase de conhecimento, a alegação de nulidade da citação é matéria passível de defesa por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, §1 o, inciso I, do CPC, sendo certo que ‘A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil’ (Acórdão 1261699, 07112238020188070009, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [ ]” (Acórdão 1330848, 00163415620158070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à validade da citação por edital, sua determinação não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. No caso, verifica-se que o ato foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar a executada FIDELCI SANTANA MACHADO, ora agravante. Na tentativa de cumprimento de citação pessoal, além do endereço informado pela credora PORTO SEGURO, foram diligenciados outros dois endereços encontrados em pesquisas realizadas nos sistemas SIEL, RENAJUD, INFOSEG e BACENJUD pelo juízo de origem (ID 34422100, 34422065 e 34422039, autos originários). Ainda no ano de 2018, carta com aviso de recebimento, destinada a endereço situado em Vicente Pires/DF, retornou sem cumprimento pelo motivo “ausente”, tentativas realizadas em 22/10/2018, 23/10/2018 e 24/10/2018 (ID 24477744, autos originários). Novamente, carta devolvida sem cumprimento pelo motivo “ausente”, tentativas em 29/05/2019 e 31/05/2019 (ID 3782227, autos originários). No endereço localizado em Taguatinga Norte/DF, devolução de carta com aviso de recebimento pelo motivo “ausente”, tentativas realizadas em 28/05/2019, 29/05/2019 e 30/05/2019 (ID 37823212, autos originários). Além disso, certidões lavradas por oficial de justiça esclarecem o não cumprimento do mandado de citação no dia 31/07/2019 porque a agravante não se encontrava no local (ID 41653254, autos originários), e no dia 01/11/2019, verificado que a agravante “não reside no local, visto que todo o prédio se encontra desocupado” (ID 48890161, autos originários). E no endereço situado em Taguatinga Sul/DF, carta com aviso de recebimento devolvida porque “desconhecido” o destinatário, tentativa realizada em maio de 2019 (ID 37822038). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora